Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714907-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIZA BRITO COLHANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a atuação ministerial no feito, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator